Tribunal: STF
Processo: Rcl 50814
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Banco Bradesco S.A., em face de decisão da 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, proferida nos autos do Processo 0007002-53.2008.8.07.0007. 



    Na petição inicial, o reclamante narra que foi ajuizada na origem ação ordinária com pedido de pagamentos dos expurgos inflacionários provocados pelos Planos Econômicos Verão e Collor I.



    Argumenta afronta ao decidido por esta Corte no RE-RG 626.307 (tema 264-RG), porquanto o Tribunal reclamado teria descumprindo a ordem de suspensão processual determinada pela sistemática da repercussão geral. 



    Afirma que a autoridade reclamada, ao julgar precocemente o recurso de apelação, descumpriu decisão proferida na ADPF 165, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, a qual decidiu pelo indeferimento da suspensão nacional dos processos individuais e coletivos que tenham por objeto os expurgos inflacionários.



    Nesse sentido, assevera que “[a]o deixar de reconhecer a necessidade da manutenção do sobrestamento do processo em razão da matéria afetada pela repercussão geral, a 3ª Turma Cível do egrégio TJDFT afrontou demasiadamente a decisão proferida pelo Supremo, que deixou claro que as demandas deverão permanecer suspensas até o julgamento final dos Recursos Repetitivos e do prazo final para a adesão ao acordo”. (eDOC 1 p. 9)



    Nesses termos, requer seja cassada, liminarmente, a decisão reclamada, bem como deferida a concessão de efeito suspensivo.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão do processo na origem. (eDOC 20)



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas. (eDOCs 26 e 27)



    Citado, o beneficiário Gustavo Marques Madeira deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 36.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, consoante parecer assim ementado: 



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CADERNETA DE POUPANÇA. CRITÉRIOS DE REMUNERAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DECORRENTES DOS PLANOS ECONÔMICOS “COLLOR I” E “VERÃO”. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA PELO STF. CONTROVÉRSIA RELACIONADA AOS TEMAS 264, 265, 284 E 285 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL E ADPF 165. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO STF EM 2010. CONFIGURAÇÃO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. (eDOC 38)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta o decidido por esta Corte na ADPF 165, porquanto não mais subsistiria determinação de suspensão dos processos que tratam dos expurgos inflacionários.



    Inicialmente, entendo necessário um breve resumo acerca do contexto fático das ações, em trâmite nesta Corte, relativas aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos.



    Vejamos.



    Atualmente, encontram-se em tramitação no Supremo cinco processos de grande relevância acerca do tema, quais sejam:



    1) ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos;



    2) RE-RG 591.797, Rel Min. Cármen Lúcia, referente aos valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265); 



    3) RE-RG 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, referente aos Planos Bresser e Verão (tema 264);



    4) RE-RG 631.363, de minha relatoria, referente aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284); e 



    5) RE-RG 632.212, de minha relatoria, referente ao Plano Collor II (tema 285).



    Conforme demonstrado, quanto aos paradigmas da sistemática da repercussão geral, parte dos processos encontra-se sob a relatoria da Min. Cármen Lúcia (temas 265 e 264) e os demais sob minha relatoria (temas 284 e 285).



    TEMAS 265 e 264:



    Os processos que se encontram atualmente com a Min. Cármen Lúcia (RE-RG 591.797 e RE-RG 626.307) foram originariamente distribuídos ao Min. Dias Toffoli, que, em decisão publicada no DJe 1º.9.2010, determinou a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória.



    Em 18.12.2017, o Min. Dias Toffoli homologou o acordo formulado pelas partes e determinou o sobrestamento dos paradigmas da repercussão geral pelo período de 24 meses, para que os interessados pudessem aderir às propostas.



    Após a distribuição dos feitos à Min Cármen Lúcia (art. 38 do RISTF), foi formulado pedido de suspensão nacional dos processos em execução ou em cumprimento de sentença, o que foi indeferido pela relatora, em 24.4.2019.



    TEMAS 284 E 285:



    No que se refere aos processos de minha relatoria, RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), também homologuei o acordo e determinei o sobrestamento dos paradigmas pelo prazo de 24 meses, em 5.2.2018, para que os interessados, querendo, pudessem aderir aos termos do acordo nas instâncias de origem. 



     Em 31.10.2018, a pedido do Banco do Brasil e da Advocacia-Geral da União, determinei a suspensão nacional de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou de execução, que versassem sobre o Plano Collor II, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados. 



    Diante das circunstâncias apresentadas, em 9.4.2019, reconsiderei a decisão anteriormente proferida apenas relativamente à determinação de suspensão dos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, mantendo-a quanto aos demais.



    O prazo de suspensão nacional encerrou-se em 5.2.2020.



    Registre-se que, em 7.4.2020, homologuei o aditivo do acordo coletivo e determinei a prorrogação da suspensão do julgamento do RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020.



    Com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, determinei, em 22.4.2021, a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.



    ADPF 165



    No que se refere à ADPF 165, da relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, cumpre registrar que o Banco do Brasil e outros signatários requereram a suspensão genérica das execuções individuais decorrentes das sentenças coletivas prolatadas na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco Nossa Caixa - sucedido pelo Banco do Brasil S/A - (processo n. 0403263- 60.1993.8.26.0053), que tramitou perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, e na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco do Brasil (processo n. 0027179- 08.1998.8.07.0001), que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília-DF, que condenaram as referidas instituições financeiras ao pagamento dos denominados expurgos inflacionários em cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão, pelo prazo de 5 anos, como forma de estimular e possibilitar aos poupadores a análise a respeito da adesão ao acordo, já com as modificações previstas no aditivo. 



    O pedido foi indeferido pelo Pleno ao apreciar o termo aditivo do acordo coletivo, conforme extrai-se do seguinte trecho do voto condutor do acórdão:



    “Nesse sentido, objeções podem ser levantadas quanto ao teor das cláusulas 6.4 a 6.6 do acordo. Para maior clareza, transcrevo-as abaixo:



     “6.4. As Partes comprometem-se a peticionar em conjunto na ADPF 165 e no Recurso Extraordinário 626.307/SP, requerendo a suspensão das execuções lastreadas nas sentenças prolatadas na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco Nossa Caixa - sucedido pelo Banco do Brasil S/A - (processo n. 0403263-60.1993.8.26.0053), que tramitou perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, e na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco do Brasil (processo n. 0027179- 08.1998.8.07.0001), que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília-DF, que condenaram as referidas instituições financeiras ao pagamento dos denominados expurgos inflacionários em cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão. 



    6.5. As Partes comprometem-se, ainda, a peticionar em conjunto no Recurso Especial repetitivo n.º 1.438.263/SP, que versa sobre a legitimidade ativa para a execução da sentença coletiva, e nos Recursos Especiais n.ºs 1.846.575/SP, 1.843.101/SP, 1.845.780/SP e 1.852.770/SP, que versam, dentre outras matérias, sobre a incidência dos juros remuneratórios na condenação estabelecida na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco Nossa Caixa - sucedido pelo Banco do Brasil - (processo n.º 0403263-60.1993.8.26.0053), requerendo, no caso do recurso já afetado (REsp 1.438.263/SP), a suspensão das execuções, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, e, no caso dos recursos versando sobre a incidência dos juros remuneratórios, a sua afetação, nos termos do art. 1.036, §5°, do CPC, e a suspensão das execuções, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. 6.6. Além do peticionamento em conjunto nos processos acima especificados, o Banco do Brasil, a FEBRABAN, a FEBRAPO e o IDEC se comprometem a empreender todos os esforços para o convencimento dos Tribunais acerca da necessidade, para o êxito do ACORDO, de suspensão das execuções lastreadas nas sentenças prolatadas na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco Nossa Caixa - sucedido pelo Banco do Brasil S/A - (processo n.º 0403263- 60.1993.8.26.0053), que tramitou perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, e na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco do Brasil (processo n. 0027179- 08.1998.8.07.0001),que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília-DF, realizando audiências com os magistrados das Cortes Superiores e outras medidas que as Partes entenderem pertinentes”.



    A leitura atenta dos dispositivos em questão revela a assunção de obrigações de fazer pelas partes, no sentido de requerer a suspensão de determinados processos aos juízos aos quais atribuem competência para decidir a respeito. 



    Não se pode extrair de tais cláusulas, nem de eventual homologação do acordo por esta Suprema Corte, nenhuma imposição aos julgadores, que terão liberdade para deferir, ou não, tais pedidos, à luz da legislação vigente. 



    Neste ensejo, entendo ser de rigor o indeferimento do pedido de suspensão genérico formulado nestes autos pelas partes (documento eletrônico 1090). 



    (…)



    Assim, para resguardar o caráter voluntário e facultativo da adesão ao acordo, entendo ser de rigor o indeferimento do pedido de suspensão formulado pelas partes”. 



    Desse modo, verifica-se que o pedido de suspensão formulado e indeferido no âmbito da ADPF 165 tratava apenas dos processos em fase de execução.



     Feitas essas considerações, conclui-se que subsiste a determinação de suspensão das ações que ainda não estão em fase de execução realizadas no âmbito dos temas 264, 265, 284 e 285 da sistemática da repercussão geral.



    Pois bem.



    Na presente hipótese, o tribunal a quo não reconheceu a necessidade de manutenção do sobrestamento do processo e julgou precocemente o recurso de apelação, nos seguinte termos:



    “Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A (ID 9135407) em face da sentença (ID. 9135394), proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, nos autos do processo físico Nº 2008.07.1.036564-7, em ação em que se pleiteia a cobrança de expurgos inflacionários referentes aos Planos Econômicos denominados Plano Verão e Collor I, ajuizada por GUSTAVO MARQUES MADEIRA, ora apelado.



    (…)



    Quanto ao mérito da demanda, aduz o apelante, em resumo, que as atualizações na caderneta de poupança do apelado foram realizadas de acordo com a legislação da época e, em observância as determinações do Banco Central.



    Aduz também que os poupadores, enquanto não se completa o prazo de 30 dias, têm apenas uma expectativa de direito de atualização dos valores depositados.



    Todavia, o que se depreende da situação em epígrafe é que a correção monetária se traduz, em verdade, em instrumento contábil, com escopo de recompor a desvalorização da moeda decrescida pelas perdas inflacionárias.



    Nesse sentido, é notório que a sucessão dos planos econômicos instituídos em nosso país, nos últimos anos, deu azo ao descontrolado crescimento das taxas inflacionárias.



    Desse modo, a simples justificativa de ter o recorrente seguido os direcionamentos do Banco Central, não tem o condão de afastar a necessária correção dos valores da época dos planos, tendo em vista que, conforme assentado pelo STJ, “a correção monetária não é um plus, mas tão só atualização do dinheiro aviltado pela perversa inflação”.



    Ademais, inobstante o descontentamento do apelante com a sentença a quo, não há como ser acolhido seu pedido, posto que a matéria já se encontra pacificada, tendo a magistrada sentenciante apenas aplicado o entendimento consolidado, seja no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, seja neste Tribunal, qual seja, o de que são devidas as correções monetárias, que reflitam realmente a devida atualização da moeda. 



    (…)



    Com isso, verifica-se que os índices de correção que deverão ser aplicados ao saldo existente na conta do apelado não é nada mais, nada menos do que valores que deveriam ter sido agregados ao capital, então aplicado, e não foram. 



    Na sentença impugnada, a magistrada de primeira instância, ao julgar parcialmente procedente os pedidos inaugurais, deixou claro que o réu deverá pagar ao autor o valor correspondente à diferença entre o montante pago a título de correção monetária sobre o saldo da caderneta de poupança dele no mês de janeiro de 1989, calculado com base na aplicação do IPC daquele mês (42,72%).



    Esse entendimento está em sintonia com o entendimento deste Tribunal e com o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. 



    (…)



    Por fim, esclareço que a sentença não tem necessidade de passar pela fase de liquidação de sentença. Isso, o cumprimento do decisum em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença.



    Ante todo o exposto, CONHEÇO do recurso interposto por BANCO BRADESCO S/A, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo, por conseguinte, íntegra a sentença recorrida”. (eDOC 12, pp. 7-9)



    Interpostos embargos de declaração, o Tribunal reclamado assim decidiu:



    “Não há como acatar a tese veiculada pelo embargante, isso porque, na decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no embargos de declaração no RE 632.212/SP, que o embargante alega ser o fundamento para a suspensão do processo, restou consignado que se referia apenas ao Plano Collor II. Ao passo que, a decisão proferida nestes autos, de acordo com a sentença proferida na instância de origem, refere-se aos Planos Econômicos Verão e Collor I, portanto, trata-se de situação que não está abarcada pela decisão do STF determinando a suspensão dos processos em que discute a devolução de expurgos inflacionários.



    Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal. Confira-se:



    AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. RE 632212/SP. RECONSIDERAÇÃO DA SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 265 DO STF. SUSPENSÃO NACIONAL INDEFERIDA. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. LIQUIDAÇAO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. MULTA DO ART. 523, §1°. INCIDÊNCIA.



    1. A decisão proferida em 9/4/2019, nos embargos de declaração no RE 632.212/SP, o Relator Ministro Gilmar Mendes esclareceu que a suspensão outrora determinada referia-se apenas ao Plano Collor II, ocasião em que reconsiderou sua decisão anterior para permitir o prosseguimento dos processos.



    2. No caso, o objeto do cumprimento de sentença é o plano Verão, inexistindo óbice para o prosseguimento do feito. Agravo interno provido.



    3. Desnecessária a liquidação prévia quando o título executivo apresenta os índices de forma clara para a correção dos saldos existentes na conta do poupador



    4. Incide a multa de 10% sobre o débito, nos termos do art. 523, §1° do CPC, mesmo quando garantido o juízo pelo executado.



    5. Agravo interno conhecido e provido. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão 1288683, 00401445620148070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 10/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei).



    Não há o que prover no recurso de embargos de declaração quando a parte busca o reexame da matéria de maneira que seja estabelecida uma decisão mais favorável.



    Isso, sem dúvida, é insurgência contra o mérito do julgamento, matéria que não se submete à angusta via de conhecimento dos embargos de declaração.



    (...)



    Assim, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via.



    Amparado nesses argumentos, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A, mantendo, por conseguinte, íntegro o acórdão objurgado”. (consoante consulta ao site do TJDFT)



    Feito esse breve resumo dos fatos, entendo que o Tribunal reclamado, ao promover o julgamento do recurso interposto nos autos do Processo 0007002-53.2008.8.07.0007, no qual se discute a matéria constante do tema 264 da sistemática da repercussão geral, descumpriu a determinação de sobrestamento proferida em 2010 por este Tribunal, sobretudo em vista de o feito não se encontrar em fase de execução definitiva.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo 0007002-53.2008.8.07.0007, em trâmite no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, até o julgamento final da questão por esta Corte.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente